Tribunal: TJDFT
Processo: 0741830-35.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0741830-35.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALEXANDRE AUGUSTO BITENCOURT, VANESSA BRUNI VILELA BITENCOURT, JACINTO ANTONIO BITENCOURT, NUBIA HELENA FERREIRA BITENCOURT, ALINE MATIAS DE OLIVEIRA MARTINS, ANDRE LUIZ MARTINS, MPV - SERVICOS DE CLINICA MEDICA, CARDIOLOGIA E CIRURGIA GERAL LTDA AGRAVADO: BARCELOS SEVERINO IMOBILIARIA LTDA, KNOW HOW SEGUROS E SERVICOS IMOBILIARIOS LTDA - ME D E S P A C H O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por ALEXANDRE AUGUSTO BITENCOURT E OUTROS em face de decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Segunda Vara Cível de Taguatinga, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer no 0712632-29.2020.8.07.0007, indeferiu a tutela de urgência pleiteada pela parte ora agravante. A para agravada, KNOW HOW SEGUROS E SERVIÇOS IMOBILIÁRIOS EIRELI EPP, em sede de contrarrazões, alegou preliminar de ilegitimidade passiva; contudo essa questão não fora analisada pela decisão agravada. Consoante disposto no artigo 10 do Código de Processo Civil, “o juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício”. Assim, intime-se a parte agravada para, no prazo de 5 (cinco) dias, se manifestar sobre eventual não conhecimento da preliminar aventada em razão da inovação recursal/supressão de instância. Após, venham novamente os autos conclusos. Brasília, 3 de dezembro de 2020 12:32:58. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador